Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709607-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A., 123 PNEUS E RODAS LTDA APELADO: 123 PNEUS E RODAS LTDA, ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. D E S P A C H O Em análise dos autos, verifica-se que não consta nos autos a procuração de 123 Pneus e Rodas Ltda. à sua patrona. Nos termos do art. 104 do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, o que não é o caso em questão, porquanto foram opostos apenas embargos à monitória. Diante do exposto, intime-se 123 Pneus e Rodas Ltda para regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora